Tribunal: TJMT
Processo: 1020896-21.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020896-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRELA BARBOSA QUEIROZ GERALDELI - CPF: 001.783.776-60 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIRDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM VIA PLATAFORMA DIGITAL (AIRBNB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de hospedagem contratado por intermédio de plataforma digital.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a plataforma digital de hospedagens integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo;

(ii) saber se há responsabilidade civil da recorrente pela falha na prestação de serviço e adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A plataforma intermediadora de hospedagem integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica direta e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º e art. 14, CDC).

4. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, diante da ausência de água quente no primeiro imóvel, substituição por outro de qualidade inferior e posterior falta total de fornecimento de água, obrigando a consumidora a buscar nova acomodação.

5. A alegação de fortuito externo não foi comprovada pela parte recorrente, que detinha o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

6. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para
condenar a Requerida a pagar indenização de danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Cinge-se a controvérsia em: (i) verificar a legitimidade passiva da plataforma intermediadora de hospedagens; e (ii) avaliar a responsabilidade civil da recorrente pela falha na prestação de serviço de hospedagem e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço intermediado por plataforma digital, mediante contraprestação financeira, caracterizando relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Na qualidade de intermediadora remunerada, a ré integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do art. 7º do CDC, responde solidariamente pelos eventuais danos ocasionados ao consumidor.

Nesse sentido:

2.
As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10139983220238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2024)

(...)
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC.
(TR-MT 10216677820198110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/09/2021)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso, restou incontroverso que a recorrida, realizou a reserva de um imóvel para hospedagem, por meio do website da empresa ré, efetuando o pagamento à vista da quantia de
R$ 2.396,26
, correspondente a
nove diárias
, já incluídas as
taxas de serviço e limpeza.

Ao chegar ao local, constatou
a ausência de água quente no chuveiro.
Diante da reclamação, a anfitriã ofereceu a substituição da acomodação originalmente contratada por outra de qualidade manifestamente inferior.

Ao adentrar o novo imóvel, verificou-se que não havia qualquer fornecimento de água no apartamento.
Após dois dias privados de acesso à água
, a autora decidiu sair do imóvel e custear nova hospedagem em hotel da cidade.

Por outro lado, a recorrente sustenta que a responsabilidade seria exclusiva do anfitrião, e que a ausência de água decorreria de vazamento, o que caracterizaria fortuito externo.

Nos termos do art. 14 do CDC,
a responsabilidade da empresa ré é objetiva
. Ainda que a ré não tenha sido diretamente responsável pelo defeito no serviço, responde solidariamente pelos danos, cabendo-lhe, se for o caso, direito de regresso.

Além disso, a alegação de fortuito externo não foi comprovada, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço, considerando (i) a omissão sobre a falta de água quente no anúncio, (ii) a substituição por imóvel de padrão inferior e (iii) a total ausência de fornecimento de água, inviabilizando o uso do imóvel.

Nesse sentido:

CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM RESIDÊNCIA PARTICULAR POR MEIO DA PLATAFORMA ONLINE (AIRBNB). ACOMODAÇÃO EM CONDIÇÃO DIVERSA DA ANUNCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
. 2. Demonstrado que o apartamento reservado pelos consumidores não possuía as características contidas no anúncio, no momento da reserva, há falha na prestação do serviço do qual emerge o dever de indenizar . 3. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1005534-19.2023 .8.11.0001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 28/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2023)

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que tange ao valor da indenização, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
-
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte da recorrida, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte das Rés.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação no dano moral e a partir do desembolso no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025